Tribunal: STF
Processo: RHC 205266
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    1. Silvio Roberto Seixas Rego, advogado em causa própria, requereu tornar sem efeito a certidão de trânsito em julgado (eDoc 63) e a republicação da decisão proferida em 8/10/2021 (eDoc 58), em razão de ausência de sua intimação.



    A Secretaria Judiciária (eDoc 140) prestou as seguintes informações:



    O presente RHC nº 205.266 foi autuado neste Supremo Tribunal Federal tendo em vista a petição de “Recurso Ordinário de Decisão Denegatória de Habeas Corpus” (doc.102), constando o nome do recorrente Silvio Roberto Seixas Rego e do advogado José de Oliveira Junior (OAB 326.237/SP). 



    Não constou, salvo melhor juízo, entre os pedidos da petição de Recurso Ordinário perante o Tribunal (doc. 102, fl.1 a fl. 29) pedido expresso de intimação/publicação em nome do recorrente e advogado em causa própria, motivo pelo qual incluiu-se apenas um advogado peticionante, nos temos do art. 82, §1º e 2º do RISTF e Resolução STF nº 404. 



    Revisitando os autos, por determinação de Sua Excelência, tem-se que na fl. 30, em documento anexo à Petição de RHC autuada, encontra-se protocolo em que consta “Solicitação de inclusão para fins de intimação” pedido apresentado juntamente ao protocolo no Superior Tribunal de Justiça. 



    Tendo em vista o teor de referidas informações, constato que, embora tenha havido requerimento, não houve a intimação/publicação em nome do recorrente e advogado em causa própria, de forma que entendo assistir razão à parte requerente.



    2. Ante o exposto, torno insubsistente a certidão de trânsito em julgado (eDoc 63), determino à Secretaria Judiciária que efetue a retificação da autuação, de forma a constar o requerente como advogado em causa própria, e a republicação da decisão proferida em 8/10/2021 (eDoc 58).



    2. Publique-se.



Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator